Tribunal: TJBA
Processo: 8026318-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026318-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDAURA CARDOSO DOS SANTOS NETA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA GRAU IV (CID N62). CIRURGIA DE NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEI Nº 9.656/98. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, por meio do qual se buscava compelir operadora de plano de saúde de autogestão a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora.

2. A decisão agravada concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, ao fundamento de que o procedimento possuiria caráter estético e não integraria a cobertura contratual.

3. Nas razões recursais, a recorrente sustentou ser beneficiária do plano de saúde há longo período e portadora de gigantomastia grau IV (CID N62), com repercussões ortopédicas, dermatológicas e psicológicas, defendendo o caráter funcional e reparador da cirurgia indicada, bem como a abusividade da negativa de cobertura.

4. A tutela recursal foi deferida, determinando-se à agravada a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico no prazo fixado, sob pena de multa diária.

5. A agravada apresentou contrarrazões, arguindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a taxatividade do rol da ANS, a natureza estética do procedimento e a ausência de urgência contemporânea.

6. Sobrevieram manifestações das partes acerca do alegado cumprimento da decisão liminar, permanecendo controvertida a efetividade da autorização concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cirurgia de mamoplastia redutora indicada para tratamento de gigantomastia severa possui natureza estética ou funcional/reparadora, para fins de cobertura pelo plano de saúde; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A circunstância de a agravada ser entidade de autogestão afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, mas não a exime do cumprimento da Lei nº 9.656/98 nem da observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

9. A exclusão legal e contratual de procedimentos estéticos, prevista no art. 10, II, da Lei nº 9.656/98, não alcança cirurgias de natureza funcional ou reparadora, indicadas como meio necessário ao tratamento de patologia coberta.

10. Os relatórios médicos constantes dos autos demonstram, de forma consistente, que a recorrente apresenta gigantomastia severa, associada a dores crônicas, alterações estruturais da coluna, dermatites recorrentes e sofrimento psíquico, evidenciando que a mamoplastia redutora indicada não tem finalidade meramente embelezadora, mas terapêutica.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir os meios e técnicas necessários ao tratamento da patologia, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

12. Demonstrada a probabilidade do direito, pela natureza reparadora da cirurgia, e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade das dores e das lesões ortopédicas, impõe-se a manutenção da tutela concedida para assegurar o tratamento prescrito.

13. Precedentes desta Quinta Câmara Cível reconhecem o dever de custeio da mamoplastia redutora em hipóteses de gigantomastia com repercussões físicas e psicológicas, bem como a adequação da fixação de multa diária como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido, para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento de mamoplastia redutora funcional, inclusive honorários da equipe médica e materiais necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A cirurgia de mamoplastia redutora indicada para tratamento de gigantomastia severa, com repercussões físicas e psíquicas comprovadas, possui natureza funcional e reparadora, não se enquadrando como procedimento estético, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, ainda que administrado por entidade de autogestão.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Lei nº 9.656/98, art. 10, II.

Código Civil, arts. 421 e 422.

Código de Processo Civil, arts. 300, 537, §1º, e 1.026, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJ-BA, AI nº 8000867-07.2021.8.05.0000.

TJ-BA, AI nº 8030518-79.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015159-55.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
LINDAURA CARDOSO DOS SANTOS NETA
e agravado
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora